Tribunal: TJMT
Processo: 0000381-52.2009.8.11.0085
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000381-52.2009.8.11.0085
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUIMORVAN PINTO - CPF: 194.391.560-15 (REPRESENTANTE), ANTONIO ORLI MACEDO MELO - CPF: 023.608.971-44 (ADVOGADO), AGRICOLA BOMSOLO LTDA - CNPJ: 05.110.393/0001-00 (AGRAVADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
” –
EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO UNIPESSOAL SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇAÕ DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE ATIVA EM RAZÃO DA FALTA DE EXIBIÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CIRCULÁVEL POR ENDOSSO – VÍCIO PERFEITAMENTE SANÁVEL – DEMONSTRAÇÃO DO CANCELAMENTO DO ENDOSSO – DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO – ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – ALEGAÇAÕ DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA POR FALTA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR PETIÇÃO INÉPTA – TESE PREJUDICIADA EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DE REGULARIDADE DA PETIÇÃO INICIAL – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.

“O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. “
O fato de a inicial não estar instruída com as vias originais dos títulos executivos extrajudiciais, (...) mas somente com as cópias autenticadas, não retira deles a sua exigibilidade, liquidez e certeza. A exigência legal tem como fim assegurar a impossibilidade de nova execução baseada na mesma cambial, ante sua possível circulação, que, entrementes, não ocorre no caso, tendo em vista que a recorrente, na peça vestibular, afirma que as cártulas poderão ser exibidas a qualquer tempo, por determinação do magistrado” (STJ – 4a Turma – REsp 595.768/PB – Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES – j. 09/08/2005, DJ 10/10/2005, p. 375).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0000381-52.2009.8.11.0085 – Classe 206 – CNJ – TERRA NOVA DO NORTE

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por GUIMORVAN PINTO contra a r. decisão monocrática que desproveu o Recurso de Apelação Cível no 0000381-52.2009.8.11.0085, por ele interposto, mantendo intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução
”

(Proc. no 0000381-52.2009.8.11.0085 – Código 36415), opostos contra a pretensão executiva deduzida contra o embargante/apelante/agravante por AGRÍCOLA BOM SOLO LTDA, rejeitou as preliminares de carência da ação por “
ausência do título original
” e de falta de interesse de agir, e, no mérito, julgou improcedente o pedido por entender que, tendo a CPR que lastreia a execução sido “
emitida para renovar créditos da mesma natureza
”, qual seja, fomentar a atividade agrícola pela garantia de contrato de compra e venda de safra futura, não há falar em nulidade do título por desvio de finalidade, e por entender, também, que “
a alegação de excesso de execução é absolutamente genérica
” e merecedora de rejeição sumária, já que o embargante/apelante deixou “
de demonstrar o valor que entende correto
” (cf. doc. Num. 25600985 - Pág. 1/5 e Num. 26072964 - Pág. 1/3).

O embargante/apelante/agravante argui preliminar de nulidade da decisão agravada por impossibilidade de julgamento monocrático do recurso; no mérito, insiste na tese de inépcia da “petição inicial por ilegitimidade ativa” dizendo que, sendo evidente a circulação do título exequendo “por meio de endosso”, igualmente manifesta a inépcia da inicial por falta de exibição da via original do documento. Afirma, ainda nesse ponto, que, “num cenário onde a exequente não comprova na petição inicial a posse da cártula endossada através da juntada do original e não demonstra a baixa/cancelamento do registro do endosso”, é de rigor “duvidar da sua legitimidade” e “concluir que sua petição é inepta”.

Insiste, também, na tese de prescrição da pretensão executiva justamente por falta de pronta exibição da via original do título, dizendo que, como a petição inicial é inepta por ausência de apresentação da via original do título exequendo, e como a jurisprudência do eg. STJ é no sentido de que, nas palavras do apelante, “
não se pode fazer retroagir os efeitos da interrupção do prazo prescricional à data do protocolo da petição inepta, caso em que o efeito retroativo deveria, sim, tomar como marco a data da emenda da inicial em que se
(formaliza)
corretamente o pedido de prestação jurisdicional
”, houve decurso do prazo prescricional, já que a via original da CPR “
só veio a ocorrer em 07/05/2010
”.

Pede, pois, reforma da decisão agravada, para que, provido o apelo, sejam acolhidos os embargos à execução “
para declarar extinta sem resolução de mérito
” a pretensão executiva “
em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa da exequente/embargada
”, ou, então, pelo “
reconhecimento da prescrição do título executivo extrajudicial, em razão da não retroação dos efeitos interruptivos a data da propositura da ação, por ausência de condição de procedibilidade
” (sic – cf. doc. Num. 25600993 - Pág. 3).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. doc. Num. 32124484 - Pág. 1/8).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, relembro que, segundo entendimento consolidado do eg. STJ, “
a declaração da nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada (pas de nullité sans grief)
”
– STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1694390/SC – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 13/03/2018, DJe 20/03/2018
, e, no caso, não houve mínima alegação de prejuízo.

Ademais, mesmo se houvesse alegação nesse sentido, o eg. STJ também já sedimentou o entendimento de que “
eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO. (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017).

Rejeita-se, pois, a arguição de nulidade da decisão agravada.

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Pela análise dos autos e dos demais documentos que instruem a inicial, verifico que não assiste razão ao embargante, pois, passados 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias após o ajuizamento da execução, vem a juízo alegar que a Cédula de Produto Rural foi emitida com finalidade diversa daquele prevista em lei e, portanto, seria nula a ação de execução ante a inexigibilidade do título.

A explanação inicial da embargante de que o objetivo da edição da Lei que disciplina a Cédula de Produto Rural seria para fomentar a atividade agrícola não desnuda a validade da CPR emitida no caso dos autos, haja vista ter sido ela emitida para renovar créditos da mesma natureza, como no caso de garantir contrato de compra e venda de safra futura
.

Ademais, a cédula de Produto Rural é título de crédito abstrato, sendo inoportuna a discussão da causa debendi, uma vez que o título que embasa a execução é perfeito e não padece de nulidade. (...)

Desse modo, possuindo o embargante plena ciência quando da emissão do título, sendo ele capaz e o objeto lícito, não pode agora, valendo-se de sua própria torpeza, alegar nulidade da CPR por simplesmente por desvio de finalidade. (...)

Por fim, fundamenta os embargos no excesso de execução – aplicação do artigo 940 do Código Civil; ante a ilegalidade dos encargos previstos no título. Pois bem. (...)

Da análise da norma citada, verifico que os embargos à execução improcedem, uma vez que a alegação de excesso de execução é absolutamente genérica, deixando o embargante de demonstrar o valor que entende correto.

Por tais fundamentos, deixo de analisar o fundamento de excesso de execução.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os embargos, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil” –
grifei
.

Por sua vez, a r. decisão agravada desproveu apelo sob os seguintes fundamentos:

“Conquanto as duas únicas alegações recursais se dividam em preliminar de ilegitimidade ativa e prejudicial de mérito de prescrição,
ambas partem da exata mesma premissa fática
, qual seja,
a de impossibilidade de ajuizamento da demanda executiva sem exibição da via original do título exequendo, por se tratar de condição de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
.

Sucede, porém, que
essa alegação é diametralmente oposta ao entendimento consolidado da jurisprudência desta Corte, referendada pelo eg. STJ, que é no sentido de que, assim como dito pelo MM. Juiz, a falta de exibição da via original do título exequendo é mero vício sanável e somente enseja extinção do processo executivo em caso de inércia do credor frente à determinação judicial para exibição daquela via
. (...)

Assim,
se não há dúvida alguma da ausência de circulação do título, já que consta dos autos que o endosso deste à BASF S.A. foi cancelado em 10/02/2005
(cf. doc. Num. 25600025 - Pág. 5),
muito antes do ajuizamento da execução, fato ocorrido em 24/10/2005, não há falar em extinção da execução por falta de demonstração da legitimidade ativa da exequente por falta de exibição da via original do título exequendo
.

Anoto, apenas a título de questionamento retórico e reflexivo, o seguinte questionamento: considerando que, atualmente, pelo menos nesta eg. Corte de Justiça, os processos cíveis são, em geral, eletrônicos, como seria possível a juntada da via original do título exequendo?

Por fim,
não se verificando a inépcia da inicial alegada, já que plenamente admissível a juntada posterior da via original do título, se assim requestado pelo magistrado, cai por terra a alegação de prescrição por ausência de interrupção do prazo prescriocional pela citação válida
.

Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.011, I, e 932, IV, “a”, ambos do CPC/2015, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada”
(
grifei
e
destaquei
)
.

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição das teses de “inépcia da inicial por ilegitimidade ativa” e de prescrição da pretensão executiva, estas suficientemente rejeitadas pelos fundamentos decisórios supratranscritos, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020